Tribunal: TJMT
Processo: 0047165-20.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047165-20.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OXIGENIO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (APELADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), DIASA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA - CPF: 085.905.997-95 (ADVOGADO), BRUNO AMAR BOTELHO - CPF: 078.991.717-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES E OUTROS PACTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – REAJUSTE DE PREÇO DO PRODUTO REALIZADO PELA RÉ – LAUDO PERICIAL QUE APONTA DESCONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – RESTITUIÇÃO À AUTORA DO VALOR COBRADO A MAIOR - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

II -
Não bastasse, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, após o perito judicial (id. 96985985 – págs. 1 a 9)

e a parte adversa (id. 96985988 – págs. 1 a 6) terem se manifestado acerca da sua impugnação ao laudo pericial (id. 96985973 – págs. 1 a 26), entendendo o Juiz sentenciante que as provas até então produzidas eram suficientes ao deslinde da demanda, não tinha qualquer obrigação em intimá-la para que se manifestasse sobre as referidas peças processuais.

III -
Ademais, observa-se que a manifestação do perito judicial de id. 96985985 – págs. 1 a 9, além de ter esclarecido ao Juízo singular os resultados apresentados em seu laudo, também esclareceu todas as questões apresentadas na impugnação ao laudo pericial e no Parecer Técnico Divergente (id. 96985979 – págs. 1 a 25), a teor do que dispõe dos inciso I e II do §2o do artigo 477 do Código de Processo Civil.

IV -
Diferentemente do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, o pagamento indevido não é modalidade de enriquecimento sem causa. Ainda, mesmo que se considerasse o pagamento indevido como modalidade do enriquecimento sem causa, no caso, não se aplicaria o regramento do enriquecimento sem causa como defendido pela ré, ora apelante, haja vista que, um dos seus requisitos seria a ausência de causa jurídica, o que, evidentemente, não é a hipótese dos autos.

V -
No caso, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise das provas produzidas, mormente através do laudo pericial (id. 96985048, págs. 1 a 44) produzido pela Real Brasil Consultoria Ltda., empresa especializada em perícias, avaliações e auditorias, nomeada pelo Juízo singular, restou elucidado que a ré, ora apelante, descumprindo o estabelecido no contrato firmado entre as partes (id. 96985021 – pags. 33 a 36), ao reajustar os valores do produto entregue à autora, ora apelada, efetuou cobrança a maior.

VI -
Não fosse suficiente, e diferentemente do tenta fazer crer a ré, ora apelante, não há de se falar que os reajustes foram realizados em conformidade com o estabelecido no item 4.4. do contrato que assim dispõe
“Na hipótese de forma de reajuste acima especificada deixar de manter o real valor do PRODUTO e/ou do frete de distribuição,
a FORNECEDORA e a COMPRADORA
, desde logo, se comprometem a ajustar novas bases de preços, de modo a recompor o equilíbrio econômico inicialmente acordado.”
(Grifo nosso).

VII -
Tanto é assim que, além de não restar demonstrado nos autos que os reajustes foram realizados de comum acordo com a autora, ora apelada, a teor do disposto no item 4.4. acima transcrito, também há de se ressaltar que os reajustes estabelecidos pela ré, ora apelante, não estavam previstos nas cláusulas contratuais, conforme o laudo pericial apresentado pela empresa nomeada pelo Juízo singular.

VIII -
Também, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, quanto sua tese de que a autora, ora apelada, ter concordado tacitamente com os reajustes em razão de ter efetuado o pagamento por dois anos. Ora, não bastasse a inexistência nos autos de qualquer evidência para se concluir pela possibilidade de se autorizar a forma de reajuste realizada pela ré, ora apelante, também, observa-se que a autora, ora apelada, além de ter comunicado, via e-mail (id. 96985021 – pág. 50), seu inconformismo com a forma utilizada para o reajuste, ajuizou a presente demanda, razão pela qual não se sustenta a mencionada tese da concordância tácita da autora, ora apelada.

IX -
Ainda, nenhuma guarida merece a irresignação da ré, ora apelante, quanto ao laudo pericial realizado, haja vista que, reconhecida a prescrição pelo Juízo singular em decisão saneadora (id. 96985030 – págs. 43 a 48), o trabalho pericial se limitou a analisar o período compreendido entre janeiro de 2010 a outubro de 2012, ou seja, não foram apurados valores do período prescrito.

X -
Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Ressarcimento de Danos Materiais e Morais de no 47165-20.2012.8.11.0041, ajuizada por
DIASA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. (atual denominação de

OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA.)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a ré a restituir à autora o montante, cobrado a maior no período de janeiro de 2010 a outubro de 2012, de R$ 583.320,10 (quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte reais e dez centavos), atualizado até março de 2020, a ser corrigido monetariamente a partir do cálculo e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da publicação da sentença; e

ii) condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 96986001), a ré, ora apelante, narra que a autora ajuizou a presente demanda objetivando:

i) o cumprimento forçado do contrato celebrado pelas partes, especificamente no que tange à sua cláusula 4a, item 4.2, e assim fosse aplicada a fórmula correta do reajuste de preço;

ii) a restituição do valor de R$ 421.636,35 (quatrocentos e vinte um mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), supostamente cobrado a mais indevidamente; e

iii) o pagamento de indenização por danos morais.

Diz que, em sua inicial, a autora, ora apelada, noticia que, em decorrência do serviço por ela prestado aos seus clientes, celebrou com a ré, ora apelante, em 03.01.2007, o “contrato de fornecimento de gases e outros pactos”, cujo objeto era o fornecimento de dióxido de carbono líquido (CO2), dentre outros, conforme previsão contida no item 4.2 do referido instrumento contratual.

Continuando sua narrativa, alega que a autora, ora apelada, menciona que, devido as autorizações da ANEEL para a CPFL, o mês de abril foi escolhido como mês base para o reajuste do produto que lhe seria fornecido.

Destaca que, realizada perícia técnica, o perito judicial incorreu em erros graves ao interpretar o contrato e não observar corretamente as suas cláusulas, acabando por produzir material inverídico e incapaz de demonstrar qualquer aspecto da relação jurídica existente entre as partes.

Narrados esses fatos, preliminarmente, aponta que seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi cerceado, uma vez que, após ter apresentado impugnação ao laudo pericial, o Juízo singular despachou determinando que o perito e a parte autora se manifestassem.

Ressalta que, ato contínuo tanto o perito judicial quanto a autora, ora apelada, se manifestaram, contudo, acerca dessas manifestações não lhe foi oportunizada sua manifestação, tendo o Juízo singular proferido a sentença recorrida.

Ainda, afirma que o pedido de ressarcimento por enriquecimento sem causa pleiteado pela autora, ora apelada, está prescrito, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil.

No mérito, após discorrer acerca da energia elétrica ser o principal insumo do setor de gases industriais, sustenta que a ação deve ser julgada improcedente, eis que, conforme pactuado no item 4.4. do contrato firmado entre as partes, o preço do produto seria reajustado sempre que o preço praticado pela ré, ora apelante, deixasse de refletir o real valor do produto e/ou frete de distribuição comercializados.

Expõe que, sempre que sofre o repasse dos aumentos no custo da energia elétrica, seja ela adquirida no mercado livre ou no mercado cativo, repassa-o para o preço dos produtos fornecidos à autora, ora apelada, conforme autorização contratual.

Salienta que a autora, ora apelada, sempre teve plena ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive a que diz respeito à fórmula de reajuste do valor dos produtos, estabelecida no item 4.2 do contrato, tanto é que realizou todos os pagamentos ao longo de mais de 2 (dois) anos de contrato sem qualquer ressalva.

Subsidiariamente, defende que, como a autora, ora apelada, sucumbiu em boa parte dos seus pedidos, deve ser invertido o ônus sucumbencial fixado na sentença recorrida.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 96986015).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a ré, ora apelante, aponta que seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi cerceado, uma vez que, após ter apresentado impugnação ao laudo pericial, o Juízo singular despachou determinando que o perito e a parte autora se manifestassem.

Ressalta que, ato contínuo tanto o perito judicial quanto a autora, ora apelada, se manifestaram, contudo, acerca dessas manifestações não lhe foi oportunizada sua manifestação, tendo o Juízo singular proferido a sentença recorrida.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, após o perito judicial (id. 96985985 – págs. 1 a 9)

e a parte adversa (id. 96985988 – págs. 1 a 6) terem se manifestado acerca da sua impugnação ao laudo pericial (id. 96985973 – págs. 1 a 26), entendendo o Juiz sentenciante que as provas até então produzidas eram suficientes ao deslinde da demanda, não tinha qualquer obrigação em intimá-la para que se manifestasse sobre as referidas peças processuais.

Ademais, observa-se que a manifestação do perito judicial de id. 96985985 – págs. 1 a 9, além de ter esclarecido ao Juízo singular os resultados apresentados em seu laudo, também esclareceu todas as questões apresentadas na impugnação ao laudo pericial e no Parecer Técnico Divergente (id. 96985979 – págs. 1 a 25), a teor do que dispõe dos inciso I e II do §2o do artigo 477 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3o Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4o O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO).

Eminentes pares:

Ainda, a ré, ora apelante, afirma que o pedido de ressarcimento por enriquecimento sem causa pleiteado pela autora, ora apelada, está prescrito, eis que, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, o pagamento indevido não é modalidade de enriquecimento sem causa.

Acerca da matéria, o escólio de Nestor Duarte:

“Não havia regra semelhante no CC/1916.

O termo inicial do prazo se dá com a verificação de locupletamento, sendo a matéria disciplinada nos arts. 884 a 886.
Não se deve confundir o tema do enriquecimento sem causa, cujo regramento constitui inovação do Código vigente, com o tratamento do pagamento indevido (arts. 876 a 883)
.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência : Lei n. 10.406, de 10.01.2002 / coordenador Cezar Peluso. – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP : Manole, 2016, pág. 132). (Grifo nosso).

Ainda, mesmo que se considerasse o pagamento indevido como modalidade do enriquecimento sem causa, no caso, não se aplicaria o regramento do enriquecimento sem causa como defendido pela ré, ora apelante, haja vista que, um dos seus requisitos seria a ausência de causa jurídica, o que, evidentemente, não é a hipótese dos autos.

A propósito, vejamos o excerto do escolio de Hamid Charaf Bdine Jr.:

“No CC/2002, foi dedicado um capítulo específico ao enriquecimento sem causa. O parágrafo único deste dispositivo acrescenta, no que se refere ao enriquecimento eu tem por objeto coisa determinada, que “quem recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido”.

Os requisitos da ação de enriquecimento sem causa são:

a) enriquecimento de alguém;

b) empobrecimento correspondente de outrem;

c) relação de causalidade entre ambos;

d)
ausência de causa jurídica
;

e) inexistência de ação específica (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. São Paulo, Saraiva, 2004, v. III, p. 590).”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002 / coordenador Cezar Peluso. – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP : Manole, 2016, pág. 859). (Grifo nosso).

Não fosse suficiente, proferida decisão saneadora pelo Juízo singular (id. 96985030 – págs. 43 a 48) e reconhecida a prescrição estabelecida no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, a autora, ora apelante, sequer apontou qualquer irresignação neste momento processual, tendo na verdade, somente reproduzido os termos por ela lançados em sua contestação.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão saneadora acima mencionada:

“Assim sendo, reconheço a incidência do disposto no art. 206, §3o, V, do CC, ao que declaro prescrito o direito do autor ao ressarcimento de eventuais valores pagos em desacordo com o contrato entabulado entre as partes antes de 19.12.2009.”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

IV)

VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Superadas as preliminares, o cerne da questão é saber se o reajuste do preço realizado pela ré, ora apelante, no produto fornecido à autora, ora apelada, foi feito nos moldes do contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que a ação deve ser julgada improcedente, eis que, conforme pactuado no item 4.4. do contrato firmado entre as partes, o preço do produto seria reajustado sempre que o preço praticado pela ré, ora apelante, deixasse de refletir o real valor do produto e/ou frete de distribuição comercializados.

Expõe que, sempre que sofre o repasse dos aumentos no custo da energia elétrica, seja ela adquirida no mercado livre ou no mercado cativo, repassa-o para o preço dos produtos fornecidos à autora, ora apelada, conforme autorização contratual.

Salienta que a autora, ora apelada, sempre teve plena ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive a que diz respeito à fórmula de reajuste do valor dos produtos, estabelecida no item 4.2 do contrato, tanto é que realizou todos os pagamentos ao longo de mais de 2 (dois) anos de contrato sem qualquer ressalva.

Nenhuma razão assiste à ré, ora apelante.

Acerca da matéria, insta consignar que, em razão do princípio do
“pacta sunt servanda”,
o acordo de vontade faz lei entre as partes, a teor do disposto nos artigos 421 e 422 do Código Civil,
in verbis
:

"Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”

No caso, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise das provas produzidas, mormente através do laudo pericial (id. 96985048, págs. 1 a 44) produzido pela Real Brasil Consultoria Ltda., empresa especializada em perícias, avaliações e auditorias, nomeada pelo Juízo singular, restou elucidado que a ré, ora apelante, descumprindo o estabelecido no contrato firmado entre as partes (id. 96985021 – pags. 33 a 36), ao reajustar os valores do produto entregue à autora, ora apelada, efetuou cobrança a maior.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a conclusão do laudo pericial de id. 96985048, págs. 1 a 44:

“
7. CONCLUSÃO

Por fim, tendo alcançado os procedimentos anteriormente listados, considerando os documentos disponibilizados e após a realização dos cálculos de evolução dos reajustes do m3 do gás e do frete, em consonância com a determinação judicial, tem-se que:

I. As Partes pactuaram Contrato de Fornecimento de Gases e outros Pactos em janeiro/2007 com o período de 36 (trinta e seis) meses, para entrega de gás Dióxido Carbono Liq Cam Tanque. O valor inicial contratado foi de R$ 1,1620 (um real e dezesseis centavos) por m3, para esse valor era previsto o consumo em média de 2.000 (dois mil) m3 de gás e frete inicial de R$ 0,2490 (vinte e quatro centavos) por m3 transportado;

II. A análise considerou todos os valores pagos pelo Requerente, de jan/2007 a out/2012, relacionados na tabela acostada às fls. 83/85, para a verificação dos reajustes praticados pela Requerida White Martins de jan/2007 a out/2012;

III.
Com análise dos preços praticados pela Requerida, verificou-se que os reajustes aplicados, tanto para o produto quanto para o frete, ocorreram em dissonância com as cláusulas e metodologia estabelecidas em contrato
;

IV.
Após cotejamento dos valores praticados com os valores previstos em contrato, em análise do período de jan/2010 a out/2012, com relação ao produto apurou-se a diferença paga a maior de R$ 424.328,24 (quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), para março/2020;

V. Do mesmo modo, apurou-se diferença em favor do Requerente para a diferente cobrada a maior no preço do frete no montante de R$ 113.991,87 (cento e treze mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), para a presente data, março/2020;

VI. Assim, o saldo total remanescente em favor do Requerente Oxigênio Cuiabá Ltda, para o período de jan/2010 a out/2012, perfaz a importância de R$ 583.320,10 (quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte reais e dez centavos), atualizado até março de 2020
.”

Não fosse suficiente, e diferentemente do tenta fazer crer a ré, ora apelante, não há de se falar que os reajustes foram realizados em conformidade com o estabelecido no item 4.4. do contrato que assim dispõe
“Na hipótese de forma de reajuste acima especificada deixar de manter o real valor do PRODUTO e/ou do frete de distribuição,
a FORNECEDORA e a COMPRADORA
, desde logo, se comprometem a ajustar novas bases de preços, de modo a recompor o equilíbrio econômico inicialmente acordado.”
(Grifo nosso).

Tanto é assim que, além de não restar demonstrado nos autos que os reajustes foram realizados de comum acordo com a autora, ora apelada, a teor do disposto no item 4.4. acima transcrito, também há de se ressaltar que os reajustes estabelecidos pela ré, ora apelante, não estavam previstos nas cláusulas contratuais, conforme o laudo pericial apresentado pela empresa nomeada pelo Juízo singular:

8. QUESITOS E RESPOSTAS

Os Quesitos apresentados pelas Partes e pelo Juízo foram transcritos e respondidos, a seguir:

8.1. JUÍZO

Este Juízo apresentou quesitos às fls. 191v, os quais foram transcritos e respondidos, conforme segue:

1- O contrato existente entre as partes prevê cláusula de reajuste do produto fornecido?

Resposta 01 – Sim, na cláusula quarta do contrato há previsões de reajuste dos preços do produto. Tal reajuste se dá pela aplicação da fórmula prevista no item 4.2. que utiliza como variáveis a Variação Percentual da Tarifa de Energia Elétrica (EE) e a Variação percentual do IGP-DI.

2- Quais os elementos considerados na fórmula entabulada no contrato?

Resposta 02 – Conforme detalhado no item 4.2 do contrato, os elementos considerados envolvem a Variação Percentual da Tarifa de Energia Elétrica (EE) e a Variação percentual do IGP-DI, conforme recorte apresentado na Figura 4.

3- Os reajustes realizados após 19.12.2009 foram implementados de acordo com o contrato? Esclareça;

Resposta 03 – Não. Após a apuração dos resultados, tem-se que a White Martins praticou os reajustes, tanto do gás carbônico quanto do frete, divergentes do previsto no contrato, como pode ser apurado no comparativo entre o praticado e o revisado no Anexo I - Tabela III e Anexo II – Tabela III.

4- Existe valor cobrado pela requerida em desacordo com o contrato após 19.12.2009? Especifique e atualize os valores se existir pelo INPC.

Resposta 04 – Sim. Os valores ora mensurados, seguem especificados abaixo:

Quadro 9 - Totalização dos valores

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES

DIFERENÇA APURADA – PRODUTO

R$ 424.328,24

DIFERENÇA APURADA – FRETE

R$ 113.991,87

DIFERENÇA TOTAL

R$ 538.320,10

Vale ressaltar, que os valores acima apresentados estão atualizados pelo INPC, da data do respectivo pagamento até março/2020.”

Também, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, quanto sua tese de que a autora, ora apelada, ter concordado tacitamente com os reajustes em razão de ter efetuado o pagamento por dois anos.

Ora, não bastasse a inexistência nos autos de qualquer evidência para se concluir pela possibilidade de se autorizar a forma de reajuste realizada pela ré, ora apelante, também, observa-se que a autora, ora apelada, além de ter comunicado, via e-mail (id. 96985021 – pág. 50) seu inconformismo com a forma utilizada para o reajuste, ajuizou a presente demanda, razão pela qual não se sustenta a mencionada tese da concordância tácita da autora, ora apelada.

Ainda, nenhuma guarida merece a irresignação da ré, ora apelante, quanto ao laudo pericial realizado, haja vista que, reconhecida a prescrição pelo Juízo singular em decisão saneadora (id. 96985030 – págs. 43 a 48), o trabalho pericial se limitou a analisar o período compreendido entre janeiro de 2010 a outubro de 2012, ou seja, não foram apurados valores do período prescrito.

Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por fim, como a autora, ora apelada, sucumbiu somente em seu pedido de indenização por danos, não há de se falar na inversão do ônus sucumbencial fixado pelo Juiz sentenciante, haja vista que os demais pedidos foram julgados procedentes.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da autora, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021